Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710707-82.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: NELSON DIAS NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. PARCIAL CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO DO CURSO DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. JUROS DE MORA. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a sociedade anônima Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da decisão proferida em procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida em ação civil pública. 2. No caso em exame significativa parte do objeto do recurso não chegou a ser debatida em primeira instância. Com efeito, o presente agravo de instrumento não pode ter por objeto a deliberação a respeito das questões que não foram apreciadas na decisão impugnada, pois, ao contrário, haveria supressão de instência. 2.1. Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos que ampararam a decisão impugnada, o recurso não pode ser conhecido em parte. 3. O curso do processo originário havia sido suspenso em razão da afetação do tema no 1075 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. No entanto, o recurso extraordinário no 1.101.937-SP foi julgado aos 8 de abril de 2021 em sessão do Pleno da Suprema Corte, sendo correta a determinação para prosseguimento do curso do processo. 4. A sentença que constituiu a obrigação a ser liquidada foi proferida pela Justiça Federal em desfavor da ora recorrente (sociedade anônima Banco do Brasil S/A), da União e do Banco Central do Brasil. 4.1. É necessário destacar, no entanto, que a obrigação foi constituída de modo solidário em desfavor dos mencionados devedores. 4.2. Assim, o credor pode exigir o adimplemento da obrigação integralmente de um dos devedores nos moldes do art. 275 do Código Civil. 5. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. 5.1. Aplica-se ao caso, ademais, o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. A solidariedade não é curialmente causa de formação de litisconsórcio necessário entre os devedores. 6.1. Em verdade, os devedores solidários devem ser demandados em litisconsórcio necessário apenas se a relação obrigacional que os une for de natureza indivisível, de acordo com o art. 114 do CPC. 6.2. No presente caso a obrigação de pagar em questão não é indivisível, tendo em vista a possibilidade de adimplemento por qualquer devedor interessado na extinção da obrigação. 7. No caso, tendo em vista que os juros de mora estão relacionados à responsabilidade contratual da instituição financeira recorrente, o termo inicial da fluência dos juros de mora deve ser a data da citação da recorrente para integrar a relação jurídica processual formada na origem, nos moldes dos artigos 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil. 7.1. A necessidade de deflagração de prévia liquidação da obrigação não interfere no temo inicial da fluência dos juros, pois os efeitos da mora começaram a ser produzidos, de fato, no momento em que fora promovida a citação da recorrente. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 114 do CPC, sustentando sua ilegitimidade passiva ad causam e consequente exclusão da lide. Pugna pela inclusão da União e do Banco Central do Brasil no feito, na qualidade de litisconsortes necessários. Assevera que compete exclusivamente à Justiça Federal processar e julgar o cumprimento de sentença, tendo em vista que a União e o Banco Central do Brasil integravam a Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJRS; b) artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento das normas consumeristas, ao argumento de que o objeto da presente demanda (planos econômicos e índices de correção aplicados à cédula de crédito rural) são fatos anteriores à vigência do CDC; c) artigo 509, inciso II, do CPC, afirmando que a liquidação da sentença deverá ser feita, necessariamente, por artigos; d) artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, asseverando que a perícia técnica contábil é fundamental para a defesa, sendo que o seu indeferimento caracteriza grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório; e) artigo 1o-F da Lei 9.494/97, insurgindo-se contra os juros de mora aplicados. Requer que lhe seja estendida a previsão de pagamento de juros pelo regramento especial válido à Fazenda Pública. Subsidiariamente, postula a incidência dos juros nos exatos limites estabelecidos na sentença coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada e enriquecimento sem causa da parte contrária; f) artigos 783 e 786, ambos do CPC, sustentando a necessidade de liquidação prévia do título para se aferir o quantum debeatur a embasar o cumprimento de sentença. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/RS 86.106-A e OAB/MG 77.167 (ID. 28234023 - Pág. 18). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 114 do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). No mesmo sentido, confiram-se as decisões monocráticas proferidas no AREsp 1.774.132/PR (Ministro MARCO BUZZI, 2/12/2020) e no AREsp 1.931.253 (Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/8/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021), também aplicável ao recurso fundamentando na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante à indicada violação aos artigos 321, parágrafo único, 485, inciso I, 509, inciso II, 783 e 786, todos do Código de Processo Civil, porquanto “fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2021). Em relação à suposta afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, não se mostra possível a apreciação do inconformismo, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). No que concerne à alegada negativa de vigência ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.370.899/SP e 1.361.800/SP (Tema 685), concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essa questão, nego seguimento ao recurso especial nesse ponto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/RS 86.106-A e OAB/MG 77.167 (ID. 28234023 - Pág. 18), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016